Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-22.2011.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001251-22.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OZIEL PARAGUASSU DA CUNHA - CPF: 406.298.721-04 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –
SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA –
AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

2.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Francisco Ney Gaíva, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por OZIEL PARAGUASSU DA CUNHA, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos valores retroativos desde a cessação do auxílio-doença.

Como causa de pedir recursal, sustenta que não existe incapacidade laborativa para o recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que há possibilidade de reabilitação.

Assevera que “
a parte autora possui apenas 47 anos, pelo que não se pode falar em idade avançada. Seria um desperdício da capacidade de trabalho e desenvolvimento como ser humano, conceder-lhe a aposentadoria, quando ainda poderia ser útil à sociedade em que vive, condenando-o desta forma ao ostracismo
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, alternativamente, requer a alteração dos índices de atualização monetária.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 183669157, págs. 340/344.

Não tem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Francisco Ney Gaíva, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por OZIEL PARAGUASSU DA CUNHA, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos valores retroativos desde a cessação do auxílio-doença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial - id. 183669157, págs. 312/313

-
que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia mas com possibilidade de reabilitação, como se vê:

"8) Incapacidade parcial desde 2004.

(...)

8) Sim, pode ser reabilitada.

Laudo Pericial quesitos do JUIZ FL94

Apresenta cirurgia na coluna lombar, realizou em 204, acidente de trabalho grau leve a moderado,
não pode exercer as atividades que exercia mas pode ser reabilitado
.

Ao exame físico, boa mobilidade trosfismo muscular bom, nível de consciência bom.

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral em outras atividades, razão pela qual está susceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Aliado a isso, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade não é avançada (47 anos na data perícia), razão pela qual pode ser reabilitado em outra atividade.

Por outro lado, considerando que o Apelante está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, mas diante da incapacidade para atividade habitual, a reforma da sentença para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário

até a sua reabilitação em outra atividade é medida que se impõe.

No tocante à correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro

Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar a aposentadoria por invalidez
,
concedendo o benefício do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício

até inclusão da parte autora em outra atividade laboral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024